Tribunal: TJDFT
Processo: 0809506-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que reconheceu a existência da coisa julgada e, consequentemente, extinguiu o feito sem resolução do mérito. O recorrente ainda foi condenado ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa em razão da litigância de má-fé. O juízo de origem concluiu que as partes, a causa de pedir e os pedidos formulados no processo no 0749153-04.2024.8.07.0016 são idênticos ao desta ação. A Magistrada ainda destacou que “todas essas ações são promovidas pelo Dr. Fernando Rodrigues de Sousa, OAB/DF 44.447-A, o qual distribuiu perante os 3 Juizados Fazendários aproximadamente 2.000 (duas mil) ações dessas no ano de 2024, sem análise criteriosa, como visto, acerca de questão básica, elementar, qual seja, se contemplam, ou não, ação já julgada (...).”
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que deveria ter sido analisada a ausência de dupla notificação referente a infração de trânsito objeto da demanda. No decorrer do recurso, insiste que a ausência da mencionada notificação violaria o seu direito de defesa. Defende que a petição inicial não teria vício capaz de torná-la inepta, entretanto em nenhum momento impugna diretamente os fundamentos da sentença;
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a nulidade da infração de trânsito aplicada ao recorrente em razão da ausência de dupla notificação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68830805.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Da Preliminar. O princípio da dialeticidade informa que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Apesar de o referido princípio ser mitigado nos juizados especiais, em virtude dos seus princípios fundamentais, não se é permitido ao recorrente apresentar razões recursais integralmente dissociadas do que foi decidido na sentença.
7. Ao impugnar a sentença cabe ao recorrente, em suas razões recursais, expor os fatos e fundamentos do seu direito, com pertinência ao ato judicial impugnado (art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT c/c art. 932, III, do CPC).
8. Na presente hipótese, a sentença reconheceu a existência da coisa julgada (processo no 0749153-04.2024.8.07.0016) e consequentemente extinguiu o feito sem resolução do mérito.
9. Todavia, o recorrente, em suas razões recursais, alega de forma genérica que a ausência de notificação referente à infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro viola seu direito de defesa, afetando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. Resta evidente que o recorrente não devolveu ao colegiado a matéria decidida na sentença.
11. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões totalmente dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. Não é outro o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1391852, 07044110220218070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1325180, 07047256420208070019, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V – DISPOSITIVO.
12. PRELILMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.